Tribunal: TJBA
Processo: 8064107-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064107-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUCAS DOS SANTOS CABRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA E DO VALOR CONTROVERTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deferiu parcialmente tutela de urgência para permitir o pagamento de parcelas em valor inferior ao contratado (calculadas pela taxa média do BACEN), obstando a mora, a negativação do nome do consumidor e garantindo a manutenção da posse do bem sem a exigência de depósito da parte controvertida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário, para fins de manutenção na posse do bem e impedimento de inscrição em cadastros restritivos, dispensa o depósito judicial da parcela controvertida ou se deve observar os requisitos cumulativos da verossimilhança do direito (abusividade nos encargos da normalidade) e do depósito/caução do montante objeto de disputa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS) e o artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC estabelecem que o simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora. Para o deferimento de liminares que visem manter a posse do bem e evitar a negativação, é indispensável a demonstração de que a contestação do débito se funda em jurisprudência consolidada e o depósito da parcela incontroversa aliado à prestação de caução idônea ou depósito do valor controvertido. A decisão agravada, ao permitir o pagamento reduzido sem a garantia do valor em disputa, contraria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica do crédito, devendo ser ajustada para condicionar a eficácia da tutela ao pagamento direto do valor incontroverso e ao depósito judicial da diferença entre este e o valor contratado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A manutenção do devedor na posse do bem aliena
do fiduciariamente e a abstenção de sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em sede de tutela provisória em ação revisional, dependem do pagamento da parte incontroversa diretamente ao credor e do depósito judicial do valor remanescente (controvertido), sob pena de não descaracterização da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029975-13.2023.8.05.0000, Rel. Juiz Conv. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8064107-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como Agravado
LUCAS DOS SANTOS CABRAL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para confirmar a decisão que modificou a tutela de urgência, estabelecendo que a manutenção de
LUCAS DOS SANTOS CABRAL
na posse do veículo e a proteção contra negativações dependem do pagamento mensal direto ao
BANCO ITAUCARD S.A.
do valor incontroverso (R$ 658,17) e do depósito judicial concomitante do valor controvertido (R$ 530,20), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA